Tribunal: TJDFT
Processo: 0740412-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
1. Em ação de Exibição de Documentos, a condenação à obrigação de fazer não tem conteúdo econômico aferível, de forma que o valor da causa é meramente simbólico, devendo ser arbitrado, os honorários advocatícios, de forma equitativa, na forma do art. 85, §8o, do CPC.
2. O art. 85, §8o-A, do CPC, acrescido pela Lei n. 14.365/2022, não deve ser interpretado literalmente, o que levaria a situações que prejudicariam o próprio exercício do direito de ação, por meio da imposição de valor elevadíssimo a causas de reduzida complexidade. Sua interpretação deve ser sistemática, com a conjugação dos demais critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC.
3. Assim, considerando que, na linha do art. 8o do CPC, ao aplicar as normas, “o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade (...)”, que houve rápida tramitação do feito na origem, com apresentação judicial espontânea do documento a ser exibido, e que inexistiu produção de prova oral, entendo que os honorários merecem majoração para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
4. Apelação da requerente conhecida e parcialmente provida.
5. Apelação do banco requerido conhecida e não provida.